Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LAUDO TÉCNICO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RELATÓRIO DE ENSAIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LACRES VIOLADOS. MEDIÇÃO ESTIMADA DE CONSUMOO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. VALORES ATRASADOS. COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que julgou o pedido improcedente, tendo atribuído à consumidora a responsabilidade civil extracontratual pelo consumo irregular de energia elétrica decorrente de avarias verificadas no medidor de energia instalado na unidade consumidora respectiva.
2. A Neoenergia Distribuição Brasília S/A, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de energia, se ajusta ao conceito de fornecedor, disposto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O art. 22 do CDC evidencia a aplicabilidade do diploma legal multicitado em casos como o presente. Logo, verifica-se a existência de relação jurídica consumerista entre as partes. 2.2. A respeito da distribuição dinâmica do ônus da prova é possível alterar o “esquema estático para permitir a transferência do ônus da prova relativamente apenas a alguma ou algumas circunstâncias de fato que, por razões de índole técnica ou da sua respectiva natureza, enseja a vedação do direito fundamental à igualdade substancial das partes e do direito fundamental à prova”. 2.3. O Código de Processo Civil adotou a teoria segundo a qual a eventual redistribuição dos ônus probatórios deve ser procedida no momento do proferimento da decisão saneadora, por se tratar de regra de procedimento. 2.4. Nesse sentido, a despeito da ausência de decisão que tenha determinado a específica incumbência, à ré para que produzisse as necessárias provas, a fornecedora de serviço de energia trouxe aos autos as provas suficientes para o atendimento à regra prevista no art. 373, § 1o, do CPC. 2.5. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, sendo, nesse caso, dispensável a produção de perícia nos moldes da regra prevista no art. 472 do CPC.
3. Uma vez comprovado que “os lacres da tampa principal estão ausentes; o medidor apresentou resultado superior ao admissível no ensaio de carga nominal e não foi possível concluir os ensaios de cargas pequena e indutiva; aberta a tampa principal para verificação interna dos componentes, identificamos que o mancal inferior foi deslocado para baixo pressionando o elemento móvel ocasionando arrastamento; as adulterações no medidor descritas acima, foram provocadas para impedir que o medidor funcione corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir”, inclusive por prova técnica, fica demonstrada a violação do dever de guarda e conservação do medidor localizado na unidade consumidora. 3.1. Além disso, diante da ausência de impugnação específica ao conteúdo das conclusões emitidas no "Relatório de Ensaio" e no "Termo de Ocorrência e Inspeção", torna-se desnecessária a produção de outras provas.
4. O procedimento de aferição por intermédio de "Consumo Regular Estimado" é lícito e adequado à situação descrita nos autos, além de encontrar amparo normativo nos artigos 590 a 593 da Resolução no 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica. 4.1. Por essas razões não merece reparos a coreta sentença que julgou o pedido improcedente.
5. Recurso conhecido e desprovido.